Tribunal: TJDFT
Processo: 0000366-55.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Livre convencimento do juiz. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento da pena-base. Dano moral. Valor.

1 - Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição (art. 385 do CPP). O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado à manifestação do Ministério Público.

2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o depoimento da vítima.

3 - Se há provas de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira - disse que iria matá-la – e a agrediu, causando-lhe lesões, não é caso de absolvição.

4 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

7 – Apelação provida em parte.